Tribunal: TJSP
Processo: 2316683-05.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Ameaça no âmbito doméstico e familiar – Pleito de revogação das medidas protetivas fixadas em favor da vítima – Impossibilidade – Desnecessidade das medidas que demanda incursão no mérito – Decisão, ademais, que se mostra suficientemente fundamentada - Precedentes - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.